Tribunal: STJ
Processo: 0034030-96.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1070673 - SP(2026/0034030-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RUBNEI QUICOLI (PRESO)
ADVOGADOS
: THIERS RIBEIRO DA CRUZ - SP384031
BRUNA COUTO FERREIRA - SP448207
LUANA MANTELATO SEVERINO - SP520150
OUTRO NOME
: RUBINEI QUICOLI
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
HABEAS
CORPUS

WRIT
INDEFERIDO LIMINARMENTE. REITERAÇÃO DO HC N.
E HC N.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE
866.616/SP
953.711/SP.
SE NEGA PROVIMENTO.
1. Neste
, a defesa alegou inépcia da denúncia e
habeas corpus
insuficiência probatória para manter a sentença condenatória. A defesa
também alegou cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de
uma testemunha.
2.Tais alegações, contudo, já foram apresentadas ao Superior Tribunal
de Justiça. As duas primeiras foram objeto do HC n.
cujo
953.711/SP,
ato coator é o mesmo indicado neste
. A tese de cerceamento de
writ
defesa foi examinada no HC n.
que apontou como ato
886.616/SP,
coator acórdão que denegou ordem de
.
habeas corpus
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54728857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:22:49
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: c54a7312-2606-4ca3-b1c1-cfa22bc347f6

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54728857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:22:49
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: c54a7312-2606-4ca3-b1c1-cfa22bc347f6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1070673 - SP(2026/0034030-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RUBNEI QUICOLI (PRESO)
ADVOGADOS
: THIERS RIBEIRO DA CRUZ - SP384031
BRUNA COUTO FERREIRA - SP448207
LUANA MANTELATO SEVERINO - SP520150
OUTRO NOME
: RUBINEI QUICOLI
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
HABEAS
CORPUS

WRIT
INDEFERIDO LIMINARMENTE. REITERAÇÃO DO HC N.
E HC N.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE
866.616/SP
953.711/SP.
SE NEGA PROVIMENTO.
1. Neste
, a defesa alegou inépcia da denúncia e
habeas corpus
insuficiência probatória para manter a sentença condenatória. A defesa
também alegou cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de
uma testemunha.
2.Tais alegações, contudo, já foram apresentadas ao Superior Tribunal
de Justiça. As duas primeiras foram objeto do HC n.
cujo
953.711/SP,
ato coator é o mesmo indicado neste
. A tese de cerceamento de
writ
defesa foi examinada no HC n.
que apontou como ato
886.616/SP,
coator acórdão que denegou ordem de
.
habeas corpus
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por RUBNEI QUICOLI, contra
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o
substitutivo de recurso especial impetrado em razão de acórdão proferido
habeas corpus
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n.
0064574-64.2012.8.26.0114.
Em suas razões (e-STJ, fls. 1086-1092), a defesa alega que a decisão
monocrática está equivocada, pois o presente
tem objeto diferente, pois se trata de
writ
substitutivo de revisão criminal.
Documento eletrônico VDA54728622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:39
Código de Controle do Documento: 0f99bab1-3606-4660-8613-e1b47d7a1ce6

Quanto ao mérito propriamente dito, a defesa argumenta que a condenação foi
proferida sem provas e contrariando expressamente texto de lei, por esse motivo, pleiteia
a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a apresentação deste feito à
Quinta Turma, para que seja concedida a ordem de
, ainda que de ofício.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Este agravo é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Entretanto, apesar dos esforços argumentativos da parte, não há motivos para reformar a
decisão impugnada.
De acordo com a denúncia, entre 2005 e 2009, o agravante praticou atos
libidinosos diversos da conjunção carnal com sua filha, menor de 14 anos à época dos
fatos (nascida em 29 de dezembro de 1999). Os fatos se repetiram quando a vítima tinha
entre 11 e 12 anos de idade, quando o agravante, mais uma vez, passou a mão no corpo
da ofendida e tentou beijá-la.
Encerrada a instrução, o agravante foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses
de reclusão no regime fechado, como incurso nas sanções do
parágrafo único,
art. 214,
os arts. 224, "a" (com redação dada pela
, e 226, II (com redação
c/c
Lei n. 8.072/1990)
anterior à
, todos do código Penal; e à pena de 14 anos de reclusão no
Lei n. 11.106/2005)
regime fechado, como incurso nas sanções do
-A,
,
o
II, ambos
art. 217
caput c/c art. 226,
do Código Penal, concedido o direito de recorrer em liberdade.
A sentença foi parcialmente reformada pelo Tribunal de Justiça, que declarou
extinta a punibilidade quanto ao primeiro fato, mantendo a segunda condenação e a pena
daí resultante (e-STJ, fls. 715-727).
Neste
, a defesa alegou inépcia da denúncia e insuficiência
habeas corpus
probatória para manter a sentença condenatória. A defesa também alegou cerceamento de
defesa decorrente do indeferimento de uma testemunha. Tais alegações, contudo, já
foram apresentadas ao Superior Tribunal de Justiça. As duas primeiras foram objeto do
HC n.
A tese de cerceamento de defesa foi examinada no HC n.
953.711/SP.
886.616/SP,
que apontou como ato coator acórdão que denegou ordem de
.
habeas corpus
Com relação às duas primeiras alegações, assim se decidiu (HC n. 953.711/SP,
e-STJ, fls. 752-758):

Por fim, quanto ao pleito absolutório por ausência de indícios de autoria
e materialidade, o Tribunal estadual, ao manter a condenação do paciente
pelo delito do
-A,
,
o
II, do Código Penal, assim
art. 217
caput c/c art. 226,
fundamentou (e-STJ fls.
):
734/739
Documento eletrônico VDA54728622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:39
Código de Controle do Documento: 0f99bab1-3606-4660-8613-e1b47d7a1ce6

Quanto ao fato não prescrito, narra a denúncia que, em dia
incerto, mas entre no ano de 2011, na cidade de Campinas, o réu
R. Q. praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com
sua filha R. M. Q, menor de 14 anos à época.
Segundo a acusação, a vítima tinha entre 11 e 12 anos de idade e
estava deitada num sofá, assistindo a televisão, quando o réu R.
agarrou o pescoço da filha e passou a mão em todo seu corpo,
tentando beijá-la. A vítima se debateu e conseguiu afastar o réu.
Após, a vítima correu a um banheiro e se escondeu do pai, até que
ele saísse do local.
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
A vítima R., em solo policial, declarou que no ano de 2011 seu pai,
o réu R., tentou beijá-la à força na boca e passou a mão nas suas
partes íntimas. Esclareceu que seus pais não eram casados e que
foi criada por seus tios paternos, mas que no ano em questão seu
pai a levou para morar com ele, ocasião em que o réu a molestou
pela segunda vez. Após, ficou com medo de continuar morando
com o réu e resolveu contar os fatos à sua tia, Regina, que ficou
responsável por seus cuidados perante o Conselho Tutelar (fls.
).
16/17
A vítima relatou, perante o Conselho Tutelar, que em 2011 morava
na casa de uma tia com o pai. Certa vez, a declarante estava na
sala e ele tentou beijá-la na boca e passar a mão em seu corpo.
Disse, também, que o réu ficava olhando para suas nádegas e que
tinha muito medo dele (fls. 11 e
).
29/30
Em Juízo, a vítima R. declarou que seus pais não eram casados e
que foi criada por sua tia Regina, a quem considerava como mãe.
Não teve convivência com sua mãe biológica, em razão do réu ter
dito, quando deixou a declarante aos cuidados da avó e desta tia,
que sua genitora havia morrido. Depois de 01 ano de seu
nascimento, sua genitora a procurou. Desta forma, a família
descobriu que ela não havia morrido. Em 2011 precisou morar
com o réu por um curto período. Disse que ele olhava para a
declarante de forma maliciosa, direcionando o olhar para suas
nádegas. Certo dia, a declarante estava deitada no sofá da casa de
sua tia Maristela quando o réu veio em sua direção com um olhar
estranho. Em seguida, perguntou ao réu se tinha acontecido
alguma coisa. Ato contínuo, o réu agarrou a declarante, tentou
beijá-la e passou a mão em sua nádega e vagina. A declarante
disse num tom mais alto para que parasse e o réu a soltou. Após,
a declarante correu para o banheiro, onde se trancou e esperou
até que o réu saísse da sala. Havia mais 03 pessoas no imóvel
quando o fato ocorreu, sua tia Maristela, o marido desta e seu
No dia seguinte, o réu a
irmão Lucas, todas no piso superior.
levou à escola. A declarante sentou no banco de trás do carro e o
réu a olhava como se fosse um objeto sexual. Não sabia como
contar isto para sua tia. Todos tinham muito medo do réu. O réu
ameaçava mandar a declarante morar com sua mãe biológica em
Araras. Certo dia, resolveu contar tudo para sua mãe de criação.
Também contou o ocorrido na escola e ao Conselho Tutelar.
Depois, fez o exame de corpo de delito. Afastou-se do réu quando
fez a denúncia, em meados de 2012. Sobre as fotos juntadas aos
autos pela defesa, disse que as enviou para o réu. Explicou que era
comum colocar coca-cola dentro de uma lata de cerveja, até
porque os adultos bebiam na lata e queria fazer igual, não só a
declarante, mas que seus primos também faziam. A fotografia com
uma tatuagem foi feita com uma canetinha. Já a fotografia em que
Documento eletrônico VDA54728622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:39
Código de Controle do Documento: 0f99bab1-3606-4660-8613-e1b47d7a1ce6

aparece “meio que enforcando uma pessoa” se tratava de uma
brincadeira. Alegou que o réu procurou a testemunha Tatiana, sua
mãe biológica, para conversar sobre o processo e chegou a enviar
um texto para que ela reproduzisse na audiência. Ressaltou que o
réu fazia questão de andar de cueca pela casa ou com as calças
rasgadas que mostravam os seus genitais, tendo sido certa vez
inclusive advertido por Regina. Respondeu que em 2022 voltou a
ter um pouco de contato com o réu, porque ele procurou o ex-
marido da declarante oferecendo ajuda financeira e querendo
conhecer a neta (SAJ, após fls. 439).
A informante Regina disse que a vítima é filha do réu, seu irmão.
Soube do segundo abuso pela vítima. Esta contou que estava
deitada no sofá da casa de sua tia Maristela, onde morava à época
com o réu. Em dado momento, o réu passou a acariciá-la e beijá-
Quando a vítima contou o que tinha ocorrido, a depoente pediu
la.
para que não registrasse a ocorrência antes de terminar o ano
letivo, porque, em seu entender, ela ficaria "marcada" perante os
demais adolescentes. A vítima, porém, não a ouviu e denunciou.
Disse que não havia motivos para a vítima ter inventado estas
acusações. O réu ameaçava a vítima dizendo que a mandaria
morar com sua mãe biológica em Araras, a qual nunca foi
presente durante a criação da vítima. A depoente não tomou
providências concretas à época do primeiro abuso porque não
tinha como provar a acusação contra o réu, já que a vítima não
lhe contou quem tinha feito aquilo com ela. Além disto, o réu era
muito agressivo à época do primeiro abuso (SAJ, após fls. 439).
A informante Maristela, irmã do réu, disse que ele era uma pessoa
normal, trabalhador e que demonstrava cuidado para com os
filhos. Aduziu que o réu não tinha um bom relacionamento com
Regina “depois do que houve na primeira vez”, o que os afastou
um pouco. Confirmou que, certa vez, o réu disse à depoente que
tinha olhado a vagina da vítima, porque estava preocupado com a
presença de meninos no rancho, no que falou ao réu, “como
” (SAJ, após fls. 439).
assim, você nem é médico
A testemunha Jamir Thomaz Oliveira, cunhado do réu, disse que
ele era uma pessoa preocupada com a educação dos filhos. O
depoente tinha o costume de frequentar o rancho da família, até
porque também tinha um rancho (SAJ, após fls. 439).
O filho do réu, Lucas, disse que não presenciou os fatos. Falou que
o relacionamento entre o réu e a vítima era normal e que o réu,
inclusive, era muito amoroso com ela. Aduziu que a vítima sempre
teve uma personalidade estranha. Explicou que quando a vítima
queria alguma coisa manipulava as pessoas para conseguir o que
queria. Na época em que a vítima fez a denúncia, o réu a estava
controlando por estar namorando. Acredita que a vítima
denunciou o réu porque ele viu uma marca de motocicleta na
perna dela e porque também encontrou maconha nas coisas dela,
ocasião em que ambos discutiram (SAJ, após fls. 439).
A testemunha Tatianne disse que tinha uma filha com o réu e que
sabia muito pouco dele. Aduziu que o réu levou a vítima embora
com 03 meses de idade e nunca mais a devolveu. O réu ameaçava
a depoente cada vez que ia procurar sua filha. Perguntada, disse
que o réu a procurou antes da audiência tentando comprá-la para
que falasse coisas que a vítima não fez enquanto esteve na
companhia da depoente (SAJ, após fls. 439).
A testemunha Fábio Santos disse que conhece o réu há mais de 20
anos. Aduziu que quando a vítima era adolescente a relação com o
Documento eletrônico VDA54728622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:39
Código de Controle do Documento: 0f99bab1-3606-4660-8613-e1b47d7a1ce6

réu passou a ser conturbada. A vítima era uma adolescente e,
como tal, era um pouco rebelde. A vítima dizia que era perseguida
pelo réu, que ele não a deixava fazer suas próprias escolhas e que
não gostava destas atitudes dele. O depoente confirmou que
recebeu um namorado da vítima na época em que ela morou em
sua casa. Após a vítima deixar de morar em sua casa, soube que a
vítima fez uma denúncia na escola em que passou a estudar
dizendo que o depoente e Tatianne davam drogas para ela, mas
não recebeu nada documentado quanto a isto (SAJ, após fls. 439).
O réu, em solo policial, negou os fatos. Disse que nunca passou a
mão nas partes íntimas da vítima, nem a beijou na boca (fls.
).
91/92
Em Juízo, o réu novamente negou o crime. Disse que foi chamado
no final de 2011 ao colégio da vítima, porque ela era vista se
encontrando com garotos maiores de idade. Por isto, o
interrogando ficou mais atento com sua filha. Em 2012, soube pelo
Facebook que a vítima se relacionava com um criminoso de 22
anos e começou a usar drogas. Afirmou que sua irmã tinha ódio do
interrogando e ficou muito irritada quando deu todos os seus
móveis a um sobrinho, após se mudar. Por esta razão, acreditava
que a irmã incutiu na cabeça da vítima esta versão mentirosa
sobre os abusos. Após a denúncia, a vítima foi morar com Regina e
passou a fazer tudo o que queria. Aduziu que o exame do IML
constatou que a vítima não era mais virgem com 11 anos de idade
e que o interrogando não sabia disto. Já dormiu com sua filha no
mesmo quarto quando viajavam, mas não abusou dela. Antes dos
07 anos de idade a vítima só dormia com a mãe do interrogando.
Disse que pediu para sua irmã ver a vagina de sua filha, mas,
naquele dia, tinha ido socorrer um sobrinho no Hospital. Também
não praticou o segundo abuso que lhe foi imputado (SAJ, após fls.
439).
Este é o conjunto probatório.
Verifica-se que a vítima foi firme ao relatar, em sede
administrativa, perante o Conselho Tutelar e em Juízo, o abuso
sexual sofrido pelo próprio pai quando tinha 11 anos de idade.
Disse que quando estava no sofá o réu se aproximou e a agarrou.
Em seguida, tentou beijá-la à força e passou a mão em seu corpo,
em especial em sua nádega e genitália. O réu só a soltou quando a
vítima falou em um tom mais alto para que parasse, após o que se
abrigou em um banheiro e esperou até que ele saísse do local.
Disse que tinha muito medo do réu, pois ele dizia que a mandaria
morar com sua mãe biológica em outra cidade, com quem não teve
contato durante a infância.
Seu relato, portanto, merece especial credibilidade. Além disto, foi
corroborado pela informante Regina.
Ademais, nada indica que a vítima teria qualquer motivo ou
proveito em mentir em Juízo, expondo-se a constrangimento e
atribuindo tão grave delito ao seu próprio pai.
Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, porque
protagonista do fato delituoso, como regra deve ser recebida como
expressão da verdade, que só a prova do erro ou má-fé pode
abalar, a qual não se encontra presente no caso em tela.
[...]
Vale ressaltar que a vítima narrou a ocorrência de atos libidinosos
diversos da conjunção carnal, como o fato do réu passar as mãos
em suas nádegas e partes íntimas. Tais fatos, como regra, não
deixam vestígios materiais.
Documento eletrônico VDA54728622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:39
Código de Controle do Documento: 0f99bab1-3606-4660-8613-e1b47d7a1ce6

Anote-se que a testemunha Fábio disse que não recebeu nada
documentado quanto à denúncia que a vítima teria feito no colégio
contra ele e Tatianne, sua mãe biológica. Por sua vez, a
declaração registrada em Cartório pelo ex-marido da vítima foi
juntada apenas na fase recursal e não foi convalidada em
contraditório.
A negativa simples do réu no sentido de que sua irmã Regina
incutiu os fatos na cabeça da vítima para prejudicá-lo ficou
isolada nos autos e não merece prosperar.
A este respeito, como ressaltou o d. Magistrado:
“A própria irmã do réu, Maristela, disse que o réu chegou a lhe
afirmar que havia olhado na vagina da vítima sob a alegação de
que estava preocupado com a presença de meninos no local, fato
desmentido pelo acusado, cuja narrativa não encontra amparo no
restante do conjunto probatório. (...) Ressalto que, no caso em
apreço, não há qualquer razão para se imaginar que a vítima
tenha inventado - e mantido, mesmo após tantos anos - fatos tão
graves apenas para prejudicar seu próprio pai, não sendo razoável
supor que uma mulher que possui atualmente 25 anos de idade
mantenha versão mentirosa criada contra seu próprio genitor
apenas como retaliação por supostas regras de comportamento
por ele impostas quando ela ainda era menor de idade. Na
realidade, tivessem os abusos sido inventados pela vítima,
certamente teria ela caído em contradições sobre pontos centrais,
situação não ocorrida no caso em apreço. Destaco, por oportuno,
que a vítima, quando ouvida pelo Conselho Tutelar no ano de 2012
(fls.
e
), expôs o ocorrido de forma muito semelhante à
10/12
29/30
narrada em juízo no corrente ano de 2023, o que comprova que
sua versão é digna de credibilidade, diferentemente da narrativa
criada pelo réu, (...).”
Mantém-se, desta forma, a condenação por seus próprios
fundamentos.
Como se vê dos trechos acima colacionados, as instâncias de origem
concluíram, de forma motivada, haver prova suficiente para a
condenação do paciente, de modo que tal conclusão não pode ser revista
na via eleita, que não admite revolvimento do conjunto probatório,
notadamente nos autos em que a condenação foi mantida pela Corte
local em sede de apelação.
No mesmo sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ESTUPRO.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO
REJEITADO.
DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL A ATESTAR O
CRIME.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
VALOR
PROBANTE
DIFERENCIADO.
DOSIMETRIA.
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
ELEMENTOS
CONCRETOS.
DESVALOR
JUSTIFICADO. LAUDO PERICIAL DESPICIENDO. REGIME
INICIAL
FECHADO.
REGRAMENTO
LEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.
decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações
que buscam absolvição ou desclassificação de condutas
imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto
fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
Documento eletrônico VDA54728622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:39
Código de Controle do Documento: 0f99bab1-3606-4660-8613-e1b47d7a1ce6

III - A jurisprudência pátria é no sentido de que, nos delitos contra
a liberdade sexual, haja vista as dificuldades que envolvem a
obtenção de provas, uma vez que são praticados, na maioria das
vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem
vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos, a
palavra da vítima tem valor probante diferenciado. Precedentes.
IV - Com efeito, não é possível afastar a materialidade do crime de
estupro na hipótese de o laudo pericial concluir pela ausência de
vestígios de prática sexual ou, mesmo diante da ausência de exame
de corpo de delito. Primeiro, porque a consumação do referido
crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da
conjunção carnal. Segundo, nos crimes contra a dignidade sexual,
a jurisprudência desta Corte Superior entende ser possível atestar
a materialidade e a autoria delitiva por outros meios de prova, a
despeito da inexistência de prova pericial. Precedentes.
V - In casu, a aresto que julgou a revisão criminal consignou que a
sentença condenatoria foi confirmada pelo acórdão que julgou
apelação, em atenção a arcabouço de provas colhido nos autos,
sem que tenha sido observada qualquer irregularidade ou
ilegalidade, sendo demonstra suficientemente a certeza da
existência dos fatos delituosos e de sua autoria. Desta feita, o
acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações
vertidas na exordial, demanda reexame de provas, medida
interditada na via estreita do habeas corpus.
VI - Consequências do crime. Elementos concretos. As instâncias
ordinárias asseveram que a ofendida, após os fatos, começou a
fazer terapia e acabou se afastando da família paterna, sendo que
todos a olhavam diferente e não lhe deram nenhum apoio.
Ademais, a vítima informou que brigou com sua avó paterna e essa
faleceu, posteriormente, sem que tivessem se reconciliado com ela,
razão pela qual a vítima sente remorso. Além disso, a vítima se
encontrar traumatizada, por isso se isolou socialmente, não
conseguindo sequer chamar seus amigos para passear. Tampouco
consegue sair sozinha na rua, por medo de acontecer alguma coisa.
VII - A toda evidência, não se trata de suposição vaga acerca de
eventuais danos psicológicos que teria sofrido a vítima. Em
verdade, há patente dano psicológico que transborda os elementos
ínsitos ao tipo penal. Precedentes.
VIII - Ademais, "não se pode afastar a conclusão das instâncias
ordinárias, que, a despeito de ausência de perícia específica neste
sentido, entenderam que as consequências do crime ultrapassaram
o trauma que se usualmente espera em delitos desta natureza"
(AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Olindo
701.949/SC,
Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe de
.
1/4/2022)
IX - Regime fechado decorre da próprio literalidade do
§
art. 33,
2o, alínea "a", do Código Penal.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
894.730/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
29/4/2024,
2/5/2024.

Quanto ao cerceamento de defesa, esta Corte assim se manifestou (HC n.
e-STJ, fls. 82-84):
886.616/SP,

Documento eletrônico VDA54728622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:39
Código de Controle do Documento: 0f99bab1-3606-4660-8613-e1b47d7a1ce6

Conforme relatado, a defesa se insurge, em síntese, contra o
indeferimento de prova requerida pela defesa. Contudo, como é de
conhecimento, o
§ 1o, do Código de Processo Penal, autoriza o
art. 400,
Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias, uma vez que ele é o destinatário da prova.
De fato, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"tendo em vista que o magistrado é o destinatário da produção
probatória, não se vislumbra violação à ampla defesa, ao contraditório ou
ao devido processo legal no indeferimento de provas que se reputam
prescindíveis para o deslinde da controvérsia".(AgRg no RHC n.
Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe de
133.558/PR,
.
7/6/2021)
Na hipótese dos autos, o Magistrado de origem indeferiu o pleito
defensivo, nos seguintes termos (e-STJ fls.
):
17/18
Na presente data foram ouvidas 7 (sete) testemunhas, sendo 6
(seis) delas arroladas pela Defesa. A audiência foi designada no
mês de janeiro do corrente ano, tendo a Defesa tido tempo mais
que suficiente para comunicar todas as testemunhas a respeito do
ato e para obter os respectivos contatos telefônicos de todas as
pessoas por ela arroladas. Indagados em que consistiria a
necessidade da oitiva da testemunha ausente Reginaldo Q., a
Defesa se limitou a dizer se tratar de testemunha
"imprescindível", sem justificar no que a oitiva da testemunha
Registro tratar-se de
contribuiria para o deslinde do processo.
pessoa com vínculo de parentesco com o acusado (irmão), de
forma que seu depoimento seria colhido na qualidade de
e só se justificaria caso tal pessoa tivesse presenciado
informante
algum fato relevante e que acrescentasse informações relevantes e
pertinentes aos demais depoimentos já colhidos na presente data.
Tendo em vista que a Defesa não soube explicar de que maneira
exatamente o depoimento do informante Reginaldo Q. contribuiria
para o esclarecimento dos fatos, e considerando-se que já foram
ouvidas inúmeras outras testemunhas arroladas pelas partes,
indefiro a oitiva do informante ausente, nos termos do que prevê o
artigo 400, §1o, do CPP. (g.n.) (fls.
).
12/13

A Corte local, por seu turno, considerou não haver cerceamento de
defesa, uma vez que (e-STJ fls.
):
18/19
Consta que a audiência foi marcada com bastante antecedência,
sem que tenha sido apresentada neste writ justificativa para a
ausência de pessoa tão próxima ao réu ou sido declinado
fundamentadamente o motivo da indispensabilidade da oitiva.
Pelo que se infere das próprias razões constantes na impetração,
referida testemunha apenas deporia quanto à personalidade do
paciente e não quanto aos fatos em si, não se olvidando que seria
ouvida apenas na qualidade de informante, em razão do grau de
parentesco com o paciente (são irmãos).
Ademais, o informante não foi encontrado no endereço
inicialmente fornecido pela Defesa técnica para ser intimado (...)
não declinou novo endereço onde poderia ser localizado o irmão
do réu (...). Logo, o não comparecimento do irmão do réu foi
causado pela própria Defesa, não sendo viável o reconhecimento
de eiva.
Mesmo assim, verifica-se que durante a audiência o Juízo ainda
tentou localizar a referida testemunha no telefone informado pelos
Advogados, mas não obteve êxito. Neste sentido, apesar de
constatado que o número estava cadastrado em nome do irmão do
Documento eletrônico VDA54728622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:39
Código de Controle do Documento: 0f99bab1-3606-4660-8613-e1b47d7a1ce6

paciente, era recebida a informação de que o número de telefone
não existia.
Com efeito, não se verifica o alegado impedimento de produção da
prova testemunhal pelo Juízo a quo, que ainda adotou
providências próprias para tornar possível a oitiva da referida
testemunha, sendo sua ausência causada pela d. Defesa, o que
afasta a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

Nesse contexto, verifica-se que a oitiva do irmão do paciente havia sido
deferida, contudo o informante não foi encontrado no endereço declinado
pela defesa e não se indicou novo endereço. Nesse contexto, observo, em
um primeiro momento, que, conforme destacado pela Corte local, "o não
comparecimento do irmão do réu foi causado pela própria Defesa".
Como é de conhecimento, nos termos do que dispõe o
do Código
art. 565
de Processo Penal, "nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que
haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a
formalidade cuja observância só à parte contrária interesse".
Ainda que assim não fosse, o Magistrado de origem indeferiu de forma
fundamentada o pedido defensivo de insistência na oitiva do irmão do
paciente, porquanto, além de se tratar de mero informante, não se
demonstrou, de forma concreta, a efetiva imprescindibilidade de sua
oitiva, uma vez que apenas se reportaria à personalidade do paciente e
não aos fatos.
Nesse contexto, não há se falar em cerceamento de defesa nem em
constrangimento ilegal. Ademais, reverter a conclusão das instâncias
ordinárias a respeito da desnecessidade da prova demandaria indevido
revolvimento de fatos e de provas, o que não se admite na via eleita.

Desse modo, não há como acolher a tese defensiva de que este
não é
writ
mera reiteração de pedidos previamente apresentados a esta Corte, ainda mais
considerando que uma das impetrações se volta contra o mesmo ato coator aqui indicado.
Nesse contexto, é assente nesta eg. Corte que 'Não se conhece de habeas
corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente
interposto' (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
403.778/CE,
. (AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato —
DJe de 10/8/2017)
678.732/SP,
Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em
DJe de
5/10/2021,
)
8/10/2021.
No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU
LIMINARMENTE O
. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE
WRIT
RECONHECIMENTO
DE
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
CASTRENSE.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
COMUM
RECONHECIDA POR ESTE COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS CONTRA ATO
PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "É de se considerar que é pacífico o entendimento firmado nesta
Corte de que não se conhece de
cuja questão já tenha
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54728622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:39
Código de Controle do Documento: 0f99bab1-3606-4660-8613-e1b47d7a1ce6

sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera
reiteração de pedido" (AgRg no HC n.
relator Ministro
796.091/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
26/6/2023)
2. Além de o
reiterar pedido já analisado pela Quinta
HC n 765363/SP
Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC n.
frise-se que este Colegiado se pronunciou pela competência
764.059/SP,
da Justiça Comum quanto aos fatos delituosos apurados na Ação Penal
0010201-20.2016.8.26.0510 que tramitou perante a Segunda Vara
Criminal da Comarca de Rio Claro/SP.
Diante disso, é defeso a esta Corte Superior de Justiça julgar habeas
corpus contra ato próprio, porquanto, à luz do
§ 1o, do Código
art. 650,
de Processo Penal - CPP, a competência para conhecer originalmente do
pedido de habeas corpus cessará sempre que a violência ou coação
provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição. Nesse
sentido: AgRg no HC n.
de minha relatoria, Quinta Turma,
272.077/PE,
DJe de
e RHC n.
relatora Ministra Maria
19/10/2018
39.858/TO,
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 4/11/2014.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
765.363/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.

Diante do exposto,
a este agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
RELATOR

Documento eletrônico VDA54728622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:39
Código de Controle do Documento: 0f99bab1-3606-4660-8613-e1b47d7a1ce6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0034030-0
HC 1.070.673 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00645746420128260114 20106706320238260000 645746420128260114
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: THIERS RIBEIRO DA CRUZ
ADVOGADO
: THIERS RIBEIRO DA CRUZ - SP384031
ADVOGADA
: BRUNA COUTO FERREIRA - SP448207
ADVOGADA
: LUANA MANTELATO SEVERINO - SP520150
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RUBNEI QUICOLI (PRESO)
OUTRO NOME
: RUBINEI QUICOLI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RUBNEI QUICOLI (PRESO)
ADVOGADO
: THIERS RIBEIRO DA CRUZ - SP384031
ADVOGADA
: BRUNA COUTO FERREIRA - SP448207
ADVOGADA
: LUANA MANTELATO SEVERINO - SP520150
OUTRO NOME
: RUBINEI QUICOLI
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155809449155506@
2026/0034030-0 - HC 1070673 Petição : 2026/0009591-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54670893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:30:20
Código de Controle do Documento: C1CC4457-BC60-40B9-BAFD-191FA61B443B